Tribunal: TJMT
Processo: 0015010-02.2017.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015010-02.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 038.549.991-43 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MÉRITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO – PARCIAL ACOLHIMENTO – SANÇÃO BASILAR REDUZIDA – PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe cogitar em violação ao princípio de presunção de inocência quando o magistrado acolhe a tese acusatória após a análise de todas as provas produzidas pelas partes, de modo que é inviável o reconhecimento de nulidade.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando a quantidade de entorpecente apreendido pesa de forma negativa ao réu, contudo, deve-se estipular patamar razoável e proporcional ao caso concreto.

De rigor o reconhecimento do privilégio quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais exigidos, pois, embora o réu responda a outros procedimentos criminais, as particularidades do caso demonstram a viabilidade da aplicação da referida causa de diminuição de pena.

Preenchidos os pressupostos previstos no artigo 44 do Código Penal, deve ser substituída, de ofício, a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Guilherme Camerino de Carvalho e Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da ação penal n. 15149-58.2018.811.0055 (código 287425), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa arguiu preliminar de nulidade por violação ao princípio de presunção de inocência. No mérito, pleiteia a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio, prevista no § 4º do art. 33 da referida lei (Id. 35584994).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos e requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 35584999).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento
da preliminar arguida e pelo
desprovimento
do apelo (Id. 37062951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Guilherme Camerino de Carvalho e Silva
, como incurso na sanção do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 16h20min, o acusado foi preso em flagrante delito por ter em depósito, em sua residência, conforme endereço supracitado, 03 (três) tabletes de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando o total de 405,362g (quatrocentos e cinco gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas), os quais seriam destinados a venda, a comercialização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica, conforme Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente as fls. 26/27-IP.

Sobressai das investigações que, a Polícia Militar vinha recebendo, há algum tempo, denúncias anônimas relatando que o acusado estaria praticando a mercancia de substâncias entorpecentes em sua residência. Diante disso, uma equipe da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar iniciou o monitoramento da aludida moradia, onde foi constatada uma intensa movimentação de pessoas, possivelmente usuários de drogas, durante o dia e à noite.

Constatado isso, na sobredita data, a equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar avistou o acusado saindo de sua residência na garupa de um mototáxi, instante em que outra guarnição, em apoio à operação, realizou sua abordagem na Rua Moreira Cabral esquina com a Avenida Ministro João Alberto, aos fundos da Igreja Universal do Reino de Deus e nas proximidades do Camelódromo da cidade. Após revista pessoal no mesmo, foi encontrado em sua posse uma balança de precisão, instrumento este normalmente utilizado pelos traficantes para pesar substância entorpecente, e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em notas trocadas, provavelmente fruto da venda de droga (Auto de Apreensão de fl. 19-IP).

Em ato contínuo, realizou-se minuciosa busca na residência monitorada e foi localizado o produto entorpecente acima discriminado escondido em uma caixa dentro de um guardaroupa (pesando 405,362 g), passo ao que o acusado foi preso em flagrante delito.

O denunciado, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, dizendo que, no dia anterior ao ocorrido, adquiriu um tablete de maconha para consumo pessoal, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), de um desconhecido no Bairro Nova Barra desta cidade e que os policiais fracionaram o entorpecente (fls. 10/12-IP).

No presente caso, ficou claramente demonstrado que, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito a substância entorpecente acima discriminada (03 porções de maconha pesando 405,362 g) para comercialização aos usuários da cidade.

(...)”
– Id. 35584456.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 35584989), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual
arguiu
preliminar de

nulidade
por violação ao princípio de presunção de inocência.

Argumenta em suas razões que o magistrado singular considerou a existência de presunção de culpa por parte do apelante, de modo que este deveria provar sua inocência.

Todavia, com a detida análise da sentença, entendo que não houve qualquer violação a preceito constitucional e fundamental do réu.

Pelo que se dessume, o julgador de primeiro grau, apreciou as provas produzidas pelas partes e entendeu pela condenação do réu com base, especialmente, nos depoimentos prestados pelos policiais.

Não se trata de presumir a culpa do acusado, devendo ele provar sua inocência; o que se verifica é que as provas carreadas ao feito foram ponderadas pelo juiz singular e, de acordo com seu livre convencimento motivado, considerou que a prova testemunhal produzida, notadamente o depoimento dos policiais, aponta e comprova o delito por parte do recorrente, conferindo idoneidade às declarações dos agentes públicos.

De fato, é cediço que os depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
.

Nesse sentido, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este inclusive é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desse modo, além de idônea a prova produzida pela acusação, dessume-se que a defesa não trouxe provas capazes de desconstituí-la, mostrando-se apta à condenação.

Assim, observo que não houve qualquer irregularidade passível de nulidade, uma vez que o magistrado de primeira instância proferiu sentença condenatória motivando-a adequadamente e observando os preceitos constitucionais. Logo,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, a defesa pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito insculpido no
art. 28 da Lei 11.343/06
, sustentando que não há prova da traficância e que o acusado é apenas usuário de drogas; que a droga apreendida era para seu consumo e de sua esposa; e que a balança de precisão era para verificar a pesagem correta da droga que comprou.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais, preliminar e definitivo, de constatação da droga e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa do apelante, observa-se que ficou comprovada pelo contexto fático-probatório existente no feito, pois, embora o apelante tenha alegado que o entorpecente seria para seu próprio consumo, as circunstâncias que circundam o caso demonstram a finalidade mercantil.

Conforme supracitado, depreende-se do feito que a Polícia recebeu denúncia de que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes na residência do apelante. Em decorrência disso, foram realizadas diligências e monitoramento no local pela Agência Regional de Inteligência e constatou-se a circulação de diversas pessoas, no período matutino e noturno.

Consta que no dia dos fatos o apelante saiu de sua residência em um mototáxi, ocasião em que os agentes responsáveis pelo monitoramento acionaram outra equipe para efetuar a sua abordagem. Ao realizar a abordagem do acusado, foi encontrada em sua posse uma balança de precisão e o valor em dinheiro de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Em seguida, foram feitas buscas em sua residência, oportunidade em que foram encontradas três porções de maconha, pesando aproximadamente
405,362g (quatrocentos e cinco gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas).

A testemunha Aleksan Blosfeld Aguiar relatou perante a autoridade policial que realizou monitoramento na residência do réu por quatro dias, de dia e de noite, juntamente com Uendel Marques de Alencar, e verificou movimentações características de “boca de fumo”; disse que vizinhos que não quiseram se identificar informaram que o acusado tinha mudado para o local há pouco tempo e que havia intenso fluxo de pessoas na casa. Ademais, disse que no momento das buscas na residência, a esposa do apelante informou que
“
se houvesse droga estaria no quarto do meio, pois quando chegava pessoas na residência ele entrava naquele quarto para buscar algo”
, onde de fato foi encontrado entorpecente (p. 52).

Em Juízo, a referida testemunha Uendel prestou declarações nesse mesmo sentido; afirmando que foi encontrada a droga dentro da residência e esclareceu até mesmo que no momento em que estavam fazendo as buscas, apareceram dois indivíduos pedindo por entorpecente, pois não tinham avistado os policiais que estavam sem farda; asseverou que visualizaram muitas pessoas entrando no local quando estavam realizando monitoramento; confirmou que a esposa do réu naquele momento disse que suspeitava de algo errado em razão da grande quantidade de pessoas que frequentavam o local e que ela não tinha acesso ao quarto onde estava escondida a droga (mídia audiovisual p. 248).

A testemunha Matheus Carolo do Nascimento afirmou que ele realizou a abordagem do acusado, localizando uma balança de precisão e trinta e quatro reais; disse que na residência do réu, a esposa deste relatou que havia suspeitado sobre a mercancia de drogas porque muitas pessoas iam na casa, que no dia anterior o réu havia comprado o entorpecente e que possivelmente a droga estaria guardada em um armário com chave que só ele tinha acesso (pp. 17-18). Perante a autoridade judicial, o policial esclareceu que uma pessoa compareceu para efetuar a denúncia e diante disso realizaram monitoramento no local, constatando-se fluxo intenso de pessoas; que no dia dos fatos foi encontrada a droga, uma balança de precisão e até mesmo dois suspeitos apareceram no local, aparentando requererem entorpecente, os quais negaram que iriam comprar, mas estavam com dinheiro (mídia audiovisual p. 247).

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, prestando declaração na Delegacia de que comprou o entorpecente no dia anterior aos fatos em exame, mas que era para seu próprio consumo; que costuma comprar porções maiores porque sua esposa também é usuária e consomem juntos; que comprou a balança de precisão para conferir a quantidade de droga que tinha comprado; disse ainda que comprou cerca de 400g de maconha e que os policiais que fracionaram o entorpecente em três partes (pp. 26-27). Ademais, não prestou depoimento em Juízo.

A esposa do apelante, Eduarda Alves Nascimento, relatou em sede inquisitiva que já usou entorpecente, mas quando teve sua filha parou; que no dia anterior à prisão do acusado, ele tinha chegado na residência com a droga e guardou, sem que ela visse a quantidade; que no momento que os policiais foram realizar as buscas ela até os ajudou; disse ainda que eles encontraram a droga e que nunca viu o réu comercializando (p. 22).

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la
exclusivamente
para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam
repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ressalto ainda que a
condição de usuário não afasta automaticamente a traficância
, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Destaca-se que para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique
quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06
, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente – 3 porções de maconha pesando 405,362g (quatrocentos e cinco gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas).

Sendo assim, partindo dessas premissas legais, com o exame das provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram o monitoramento da residência do réu e as diligências que culminaram em sua prisão e apreensão da droga, além das
condições
e das
circunstâncias
em que se deram a apreensão, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No tocante à reprimenda aplicada, a defesa pleiteia a fixação da
pena-base
no mínimo legal e incidência da
causa de diminuição de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Com o detido exame da sentença, verifico que as pretensões defensivas merecem parcial acolhimento.

De fato, observo que a pena-base foi estipulada de modo desproporcional e desarrazoado, uma vez que a única circunstância que pesa em desfavor do acusado é a quantidade da droga apreendida.

No entanto, constata-se que não se trata de demasiada quantidade, que justifique a elevação da pena em 10 meses, especialmente ao considerar a natureza do entorpecente que não possui alto potencial lesivo.

Assim, com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas, entendo ser razoável ao presente caso a fixação da sanção basilar em 6 meses acima do mínimo legal previsto para o tipo.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento de pena.

Destarte, atento às particularidades do caso, entendo pela incidência do
privilégio
.

Conquanto seja possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar a causa de diminuição de pena em comento, deve-se ater às peculiaridades do caso, ao passo que o apelante não possui qualquer outro procedimento que trata do crime em apreço, respondendo ação penal por furto, ameaça e crime de trânsito.

Impende consignar que o que se analisa ao aplicar ou não a referida benesse é que ela foi pensada com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes, de modo que, observando-se o princípio da individualização da pena, não seria razoável aplicar ao apelante sanção de semelhante intensidade à do “grande traficante”.

Denota-se que o réu é primário e possuidor de bons antecedentes; que não há informações nos autos de que ele integre alguma organização criminosa ou que se dedique a atividades ilícitas; as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis ao acusado em sua integralidade; não há nos autos dados técnicos para sopesar a sua personalidade e conduta social; e, em última análise, referente à natureza e à quantidade da droga apreendida, estes elementos também não são desfavoráveis ao recorrente – frise-se que a quantidade do entorpecente já foi sopesada na primeira fase dosimétrica, logo, deve-se observar o princípio do
non bis in idem.

Não obstante o julgador sentenciante não estar vinculado à manifestação do
parquet
em sede de alegações finais, ao contrário do que pondera a defesa em suas razões, há que levar em consideração que no presente caso o Ministério Público opinou favoravelmente à aplicação da causa de diminuição de pena em exame.

Desse modo, inexistindo fundamentação idônea para aplicar patamar de diminuição da pena inferior ao máximo previsto, resguardadas a proporcionalidade e a razoabilidade, determino a redução de 2/3 da reprimenda, tornando-a definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, e o pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim,
de ofício
, verifico que o apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal – pena não superior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis –, dessa forma, a medida que se impõe é a
substituição da sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme
art. 66, V, “a”, da Lei n. 7.210/84
.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de readequar a pena-base e aplicar o privilégio, fixando a pena no patamar de
1 ano e 10 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como o pagamento de 166 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020